Tribunal: TCU
Processo: 025.470/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0057/10, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 666608, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (no da TCE no sistema: 1605/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 749/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) em que se examina a validade da citação da empresa Construtora Moraes Cabral Ltda., arrolada como uma das responsáveis no presente processo. Considerando que a referida empresa foi extinta por "encerramento liquidação voluntária" em 20/9/2017, conforme informações da Receita Federal do Brasil (peça 106) e da Junta Comercial do Estado do Maranhão (peça 148), perdendo sua personalidade jurídica nessa data; considerando que a citação da referida empresa ocorreu em 28/12/2023 (peça 94), ou seja, após a sua extinção, o que configura vício de ilegitimidade passiva; considerando que a ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase processual e acarreta a nulidade dos atos que dela dependem, incluindo o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação em débito imputados à empresa por meio do Acórdão 7935/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando as razões expostas na instrução elaborada pela unidade técnica (peça 149) e o parecer concordante do Ministério Público junto ao TCU (peça 151), que propõem a anulação dos atos relacionados à citação da pessoa jurídica extinta; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: declarar a nulidade da citação da empresa Construtora Moraes Cabral Ltda. e dos atos processuais dela decorrentes, em razão de sua ilegitimidade passiva; tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7935/2024-TCU-Primeira Câmara no que se refere à Construtora Moraes Cabral Ltda., mantendo-se inalterados o julgamento das contas e as condenações em débito (solidário) e multa dos demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.470/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcinda de Jesus Martins Cabral (XXX.542.967-XX); Arnóbio Rodrigues dos Santos (XXX.963.442-XX); Construtora Moraes Cabral Ltda (12.166.293/0001-60); Fernando Cesar Moraes de Jesus (XXX.760.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.